Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-16.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e pornografia infantil. Provas. Palavras das vítimas. Erro de tipo. Desclassificação para perturbação da tranquilidade. Causa de aumento de pena. Continuidade delitiva.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerentes com as demais provas.

2 – Há erro de tipo quando o agente é levado a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Se o réu, quando cometeu os crimes sexuais, sabia que metade do grupo de adolescentes que atendia era de jovens entre 12 e 15 anos e a outra metade entre 16 e 18 anos, e as vítimas eram amigas da filha dele ou participavam do mesmo grupo dela, inclusive frequentavam a casa dele, é certo que ele sabia a idade delas.

3 – Fazer perguntas de cunho sexual às vítimas e, logo após, tocar os seios delas por baixo da roupa, evidencia dolo de satisfazer a própria lascívia e não a contravenção penal do art. 65 da LCP.

4 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, se o agente exerce autoridade sobre a vítima, ainda que por breve período -- o réu se aproveitava da posição de coordenador do grupo de adolescentes e de seu prestígio na igreja, do sentimento de confiança e autoridade que as vítimas viam nele para convidá-las para reunião particular e cometer abusos.

5 - Há continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude cometidos entre os anos de 2015 e 2016, em reuniões particulares entre o réu e as vítimas adolescentes, em que ele, utilizando-se de sua posição na igreja para conquistar a confiança das vítimas, fazia “jogo” e aproveitava para os abusos sexuais, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior.

6 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos três crimes, o aumento da pena é de um quinto.

7 - Apelação provida em parte.